Tribunal: TJBA
Processo: 8032878-38.2024.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8032878-38.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIO CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR, VICTOR ANDRADE JULIANO

E
menta:
Direito Tributário. Remessa necessária. Mandado de segurança. Renovação de credenciamento no regime de substituição tributária. Débitos com exigibilidade suspensa. Ilegalidade da negativa administrativa. Vedação às sanções políticas. Sentença confirmada.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de remessa necessária da sentença que concedeu a segurança para declarar o direito da impetrante, empresa contribuinte, à renovação do credenciamento no regime de substituição tributária previsto no Decreto Estadual nº 7.799/2000, afastando o óbice criado pela Administração Fazendária em razão de débitos inscritos em dívida ativa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa por decisão judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se é legítima a negativa de renovação de credenciamento no regime de substituição tributária quando os débitos fiscais impeditivos se encontram com a exigibilidade suspensa (art. 151 do CTN); e

(ii) se tal negativa configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

III. Razões de decidir

3. O art. 7º, §1º, I, do Decreto Estadual nº 7.799/2000 expressamente excepciona os débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, de modo que a negativa administrativa mostra-se ilegal.

4. A jurisprudência do STF (Súmulas 70, 323 e 547) e do STJ veda a utilização de medidas coercitivas indiretas como forma de cobrança de tributo, reconhecendo como sanções políticas as restrições à atividade econômica do contribuinte.
5. Preenchidos os requisitos legais, o credenciamento constitui ato vinculado, não podendo a Administração recusar a sua renovação sob fundamento contrário à lei.

IV. Dispositivo

6. Remessa necessária desprovida. Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
À
REMESSA NECESSÁRIA

pelos motivos expostos no voto do Relator.